Tribunal: TCU
Processo: 009.279/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o em débito e multa em decorrência da não comprovação da correta aplicação de parte dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2014, na modalidade fundo a fundo, para a prestação dos serviços de Proteção Social Básica e Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Ely Marcos Rodrigues Batista, ex-prefeito de Oeiras do Pará/PA, contra o Acórdão 2414/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa em decorrência da não comprovação da correta aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2014, na modalidade fundo a fundo, para a prestação dos serviços de Proteção Social Básica e Especial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retornar os autos ao relator a quo para que avalie a possível existência de erro material no item 9.2 do Acórdão 2414/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.